Tribunal: TJES
Processo: 5032285-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032285-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMES MONTI PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032285-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
JAMES MONTI PEREIRA.

RECORRIDO
:

BANCO DO BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO CARTÃO. DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que teve seu cartão de crédito bloqueado unilateralmente pela terceira vez, pleiteando o restabelecimento do serviço e a majoração da indenização por danos morais fixada em demandas anteriores.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para que seja determinado o desbloqueio do cartão e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado, em razão do caráter reincidente da conduta lesiva da ré.

4. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. No que tange ao pedido de reativação do cartão de crédito, a decisão de primeiro grau foi acertada. Embora o bloqueio sem aviso prévio seja ilícito, não cabe ao Poder Judiciário compelir uma instituição financeira a manter ou restabelecer uma relação de crédito com um cliente, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade e à política comercial da casa bancária, sendo sua liberalidade a concessão e manutenção do serviço.

5. Quanto ao dano moral, a falha na prestação do serviço é incontroversa. Contudo, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem já se mostra adequado e condizente com as particularidades do caso. Embora a reincidência do ofensor seja um fator a ser considerado, o valor estabelecido na sentença se alinha aos parâmetros adotados por esta Turma em casos semelhantes, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento sem causa. Dessa forma, a manutenção do valor arbitrado e do indeferimento da obrigação de fazer é a medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)